Tribunal: TJSP
Processo: 2002692-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a redução dos descontos das prestações do empréstimo - Noticiado por meio de petição a desistência do agravo de instrumento – Homologada a desistência do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002692-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante ARIEL
APARECIDA COTRIM, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2002692-40.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 45226
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45226
AGRV.No: 2002692-40.2020.8.26.0000
COMARCA: AMPARO
AGTE. : ARIEL APARECIDA COTRIM
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
TUTELA ANTECIPADA Indeferimento Pretensão a
redução dos descontos das prestações do empréstimo -
Noticiado por meio de petição a desistência do agravo de
instrumento Homologada a desistência do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento contra
r. decisão que ora se transcreve: “Vistos. Possuindo
advogado constituído nos autos, ante a alegação de
hipossuficiência de fundos, concedo a parte autora os
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Ressalto/reitero
ao(s) profissional(is) advogado(s) a advertência para que,
apesar do benefício da gratuidade processual ora concedido,
independentemente da expedição das intimações costumeiras,
mantenha meio de comunicação seguro e eficiente com seu(ua)
representado(a)/cliente, visando evitar prejuízo desnecessário
de atos processuais acaso tais intimações restem infrutíferas.
Todas as intimações para as partes representadas por advogados
no feito, se darão através destes (defensores/patronos) por
meio de simples publicação no Diário de Justiça Eletrônico
(DJE), inclusive (e em especial) para comparecimento em
audiência e eventuais perícias a serem designadas, nos termos
do art. 334, §3o do CPC. Fica também desde já esclarecido e
reiterado que, mesmo nos casos de nomeação nos termos do
convênio DPE/OAB, compete aos advogados manter contato com
seus clientes/representados nestes autos e comunicá-los de
todo e qualquer ato ocorrido no feito, em especial as
audiências e perícias designadas, para que a elas compareça,
não lhe sendo facultado as prerrogativas previstas no art. 5o,
§5o, da Lei no 1.060/50, como já tem decidido o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Consoante preconiza a
legislação vigente, para a concessão de tutelas de urgência ou
evidência, impõe-se a presença concomitante de dois requisitos
: "fumus boni iuris" e "periculum in mora". No caso dos autos,
em juízo de cognição sumária, não está configurada a
plausibilidade do direito invocado, porquanto a fundamentação
apresentada, aliada a documentação acostada à inicial não
permitem juízo adequado a autorizar a dispensa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2002692-40.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 45226
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
contraditório nesta fase inicial da demanda. Indiscutível a
necessidade do exercício do contraditório, um dos mais
importantes
corolários
do
devido
processo
legal,
e
formalmente, é o direito das partes de participarem do
processo, sendo essa participação capaz de influenciar no
processo e na formação da decisão, de modo que o Judiciário
tem por obrigação proteger este direito da forma mais efetiva
possível, colaborando com as partes para que estas tenham
pleno acesso e participação nos atos processuais. Por outro
lado, a tutela invocada se confunde com o próprio mérito da
demanda, caracterizando o caráter satisfativo do pedido, vez
que, atendida a pretensão da parte autora, estaria esgotado o
objeto do pedido. Importante observar aqui que o contrato,
"prima facie", faz lei entre as partes, devendo a abusividade
ser expressamente comprovada, o que não se verifica numa
primeira
análise.
Necessária
a
estrita
observação
do
contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual
às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a
análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139,
VI, do CPC - Enunciado no 35 da ENFAM "Além das situações em
que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art.
139, VI, do CPC/2015, pode o Juiz, de ofício, preservada a
previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da
causa, observadas as garantias fundamentais do processo").
Portanto, visando maior celeridade na prestação da tutela
jurisdicional, considerando a natureza da causa, as partes
envolvidas, de forma a garantir maior eficiência na intimação/cientificação das partes (na pessoa de seus patronos), e evitar prejuízos causados por eventuais
insucessos em citações e intimações via oficial de justiça,
por ora, dispenso a realização da audiência prevista no artigo
139, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo
de sua realização no momento oportuno, ou mesmo composição
extra-autos, procedimento recomendável, que pode ser realizado
pelos patronos das partes. ANOTO que, acaso não haja
composição amigável extra-autos neste período, no momento
oportuno será designada referida audiência. INTIME-SE a parte
requerida dos termos da tutela analisada e, ato contínuo, Cite-
se e intime-se do inteiro teor da ação proposta, constando
desta as advertências legais, ou seja, o prazo para
contestação é de 15 (quinze) dias úteis, bem como que a
ausência desta implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. A presente
citação é acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos
documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio
às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado
o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Acaso
seja necessário, fica determinada desde já a CITAÇÃO POR HORA
CERTA da parte requerida, nos termos da legislação vigente.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora
para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2002692-40.2020.8.26.0000 - Amparo - Voto no 45226
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
(oportunidade em que: I havendo revelia, deverá informar se
quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento
antecipado; II havendo contestação, deverá se manifestar em
réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III em sendo
formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo,
deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).
Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como
documento apto ao cumprimento do nele(a) constante. Cumpra-se
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.”
Sustenta a agravante que deve ser concedida a tutela pretendida, pois presentes os
requisitos legais, principalmente o perigo de dano
eminente, já que seus rendimentos estão sendo descontados
na ordem de 57% do benefício líquido. Pretende a
limitação em 30% dos seus rendimentos. Requer provimento
ao recurso.
É o relatório.
A agravante ajuizou ação revisional de
contrato com pedido de tutela antecipada, visando a
limitação dos descontos de prestação em sua conta
corrente, relativos aos empréstimos firmados com a
instituição agravada.
Foi indeferido o pedido de tutela de
urgência, e contra essa decisão se insurge a agravante.
Sobreveio a petição de fls. 29, informando
a desistência do presente recurso.
Ante o exposto, homologo a desistência do
agravo de instrumento.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator